Tribunal: STF
Processo: AI 732162
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º,
   DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   limitou-se à interpretação da legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - É de natureza infraconstitucional o debate
   acerca de violação ao art. 6º, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
III
   - Agravo regimental improvido.